Tribunal: STF
Processo: HC 254808
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio culposo. Alegada incompetência da Justiça Militar. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Crime militar caracterizado. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Rocha de Farias Neto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos da apelação criminal nº 7000287-11.2024.7.00.0000/AM (evento 2, fls. 121-142).



    O Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso para reduzir a pena imposta ao paciente a um ano de detenção, em razão da prática do crime de homicídio culposo, previsto no art. 206, caput, do Código Penal Militar.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, incompetência da justiça castrense para julgar a ação penal, pois o paciente, “embora fosse Militar à época dos fatos, atualmente ostenta a condição de ‘cidadão civil’, tendo sido licenciado das Forças Armadas por disposição administrativa do Comandante”. Sustenta “a tese da incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz, conforme previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil, e na jurisprudência Corte Interamericana de Direitos Humanos”. Assevera que o crime pelo qual condenado o paciente não afeta diretamente a instituição militar em suas funções constitucionais. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de incompetência da Justiça Militar da União. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 121-142): 



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. RESULTADO MORTE. CONDUTA CULPOSA. CARACTERIZAÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I - O crime culposo consiste em uma conduta voluntária que realiza um fato ilícito não desejado pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa inconsciente) e que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado. 



    II - São elementos do delito culposo: a conduta humana voluntária, a violação de um dever de cuidado objetivo, o resultado naturalístico, o nexo causal, a previsibilidade e a tipicidade. 



    III - Na hipótese dos autos vislumbra-se uma previsibilidade objetiva e subjetiva de que a conduta do Acusado poderia atingir outro militar durante a troca de serviço, quando conversava com seu colega, ao manipular indevidamente sua arma de fogo e efetuar disparo na direção da vítima, atingindo-a na cabeça, contrariando as instruções recebidas nos treinamentos diários (briefing). 



    IV - O Plenário do STM decidiu prover parcialmente o recurso interposto pela defesa do Acusado para, mantidos os demais termos e fundamentos da condenação, reduzir a pena imposta para 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 206, caput, c/c o art. 72, inciso I, e com o art. 73, todos do CPM. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade.”



    O objeto do presente habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar assentou a competência da justiça castrense para julgar o delito tipificado no art. 206, caput, do CPM, à seguinte consideração:



    “(...)



    Prima facie, a defesa argumenta que a Justiça Militar da União não tem competência para julgar o caso do Apelante porque ele agora é civil, com base na interpretação dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).



    Segundo essa interpretação, a Justiça Militar deve atuar apenas para julgar militares ativos que tenham cometido crimes relacionados às suas funções militares. Como o Apelante não é mais um militar em atividade, a Defesa acredita que ele não deve ser julgado pela Justiça Militar. 



    Além disso, a Defesa afirma que a sentença original é nula porque fere o princípio do Juiz Natural, que está previsto no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal do Brasil. 



    Diante disso, a Defesa está pedindo que o processo seja anulado desde o início (ab initio) e que o caso seja encaminhado para o juízo competente, no caso, a justiça comum. 



    Entretanto, tal preliminar não merece respaldo. Vejamos. 



    A competência da Justiça Militar da União é definida por norma constitucional, insculpida no art. 124 e parágrafo único da Carta Magna, nos seguintes termos:



    Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.



    Assim sendo, o legislador infraconstitucional é responsável por definir os crimes militares e determinar as situações em que a Justiça Militar da União tem competência para julgar. Essa responsabilidade foi cumprida através da criação do Código Penal Militar e da Lei nº 8.457/92, conhecida como Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União (LOJMU), que estabelece a estrutura e o funcionamento dessa justiça especializada. 



    Recorde-se que o Apelante foi acusado de conduta delituosa conforme o artigo 206, caput, combinado com o artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar. Como militar da ativa, ele matou culposamente um colega em um local sob administração militar, quando ambos estavam em pleno serviço de sentinela. Assim, as circunstâncias dos fatos apresentadas na denúncia não esboçam o menor vínculo com atividade de natureza civil. 



    Ademais, a Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União (LOJMU), em seu artigo 27, inciso II, estabelece que o Conselho Permanente de Justiça é responsável por processar e julgar militares que não sejam oficiais. Isso se aplica aos delitos mencionados no inciso I do caput do mesmo artigo, que se referem aos crimes previstos na legislação penal militar. Em outras palavras, o Conselho Permanente de Justiça tem a competência específica para julgar os crimes cometidos por praças conforme definido pelo Código Penal Militar. 



    O julgamento questionado seguiu rigorosamente as normas legais que definem a competência jurisdicional para o caso, não havendo nulidade. Além disso, a perda do status de militar do Apelante não altera a definição do órgão competente para processar e julgar o caso, pois essa condição não era um requisito para a instauração ou continuidade da ação penal militar. E mais, deve-se preservar a teoria da atividade, ou seja, leva-se em consideração para definição da competência o tempo da prática delitiva. 



    Sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal Castrense:



    (...)



    Para concluir, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 142.608, decidiu, por maioria, que a Justiça Militar da União é competente para julgar civil por crime militar em tempo de paz. O voto de desempate foi dado pelo Ministro Alexandre de Moraes, in verbis: 



    Assim, da mesma maneira que ‘CRIMES DE MILITARES’ devem ser julgados pela Justiça Comum quando não definidos em lei como crimes militares, “CRIMES MILITARES”, mesmo praticados por civis devem ser julgados pela Justiça Militar quando assim definidos pela lei e por afetarem a dignidade da instituição das Forças Armadas. 



    Neste caso, um crime praticado por um militar da ativa contra um colega de farda, em um local sob administração militar, demonstra desrespeito à disciplina e à segurança da instituição militar. Portanto, deve ser reafirmada a competência da Justiça Militar da União para julgar o caso. 



    Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União.”



    Ressalto que o art. 124 da Constituição da República dispõe que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 



    Por sua vez, o Decreto-Lei 1.001/1969 (Código Penal Militar), em seu art. 9º, II, define, excepcionalmente, os crimes militares praticados por militares da ativa, ainda que praticados em tempo de paz. Confira-se: 



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    (...)



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação; (redação anterior à dada pela Lei 14.688/2023); (...)”



    Na hipótese dos autos, o acórdão ora hostilizado destacou que:



    “Como militar da ativa, ele matou culposamente um colega em um local sob administração militar, quando ambos estavam em pleno serviço de sentinela. Assim, as circunstâncias dos fatos apresentadas na denúncia não esboçam o menor vínculo com atividade de natureza civil.”



    Nesse contexto, observo que a competência da Justiça Militar foi definida com base na circunstância de o paciente, militar, praticar crime contra a vida de outro militar, “em um local sob administração militar, quando ambos estavam em pleno serviço de sentinela”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, consolidada na linha dos seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. Processual Penal Militar. Ameaça (CPM, art. 223, caput) praticada por militar contra militar em situação de atividade em local sujeito à administração militar. Crime militar caraterizado. Competência da Justiça Castrense (CPM, art. 9º, inciso II, alínea a). Precedentes. Ordem denegada. 1. O crime praticado por militar contra militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, inevitavelmente, atrai a competência da Justiça Castrense, por força do art. 9º, inciso II, alínea a, do Código Penal Militar. Precedentes. 2. Ordem denegada.” (HC 125.836, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.05.2015)



    “Penal e Processo Penal Militar. Habeas corpus. Lesão corporal e desacato – Artigos 209 e 299 do Código Penal Militar. Crimes praticados por civil em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade. Competência da Justiça Militar. Conflito de competência dirimido por decisão monocrática no Tribunal a quo. Ausência de agravo regimental e, por conseguinte, de exaurimento da jurisdição. Writ extinto. 1. O artigo 9º, inciso III, alínea b, do Código Penal Militar dispõe sobre a competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado. 2. In casu, os crimes de lesão corporal e de desacato, tipificados nos artigos 209 e 299 do Código Penal Militar, foram praticados em local sujeito à administração militar e contra militar em situação de atividade, porquanto a vítima fiscalizava concurso para ingresso na escola militar que se realizava no interior do Centro de Instrução Almirante Alexandrino quando foi agredida e desacatada pela mãe de um concursando que fora impedido de fazer a prova de matemática por ter chegado atrasado, o que atrai a competência da justiça castrense para o processo e julgamento do feito, consoante pacífica jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (HC 96.949/RS, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 30.9.2011; HC 113.430/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 29.4.2013 e HC nº 113.128/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ de 19.2.2014). 3. A decisão monocrática que dirimiu o conflito de competência não foi impugnada em sede de agravo regimental, o que inviabiliza o conhecimento do writ. 4. Habeas corpus extinto, por inadequação da via.” (HC 121.083, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2014)



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. INJÚRIA. ART. 216 DO CPM. CRIME MILITAR CARACTERIZADO (ART. 9º, II, ‘A’, DO CPM). ORDEM DENEGADA. ATIPICIDADE DO FATO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. 1. A caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione personae previsto no art. 9º, II, “a”, do CPM deve ser compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, portanto, torna-se elemento indispensável para configuração do tipo penal especial (e, portanto, instaurar a competência da Justiça Militar da União) a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 2. Em se tratando de supostas agressões verbais perpetradas pelo paciente contra vítima, ambos na condição de militar, em local sujeito à administração militar, há ofensa aos valores militares da ordem e da disciplina, interesses tutelados pelas Forças Armadas. 3. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame da atipicidade da conduta, por pressupor a indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se consideradas as conclusões das instâncias antecedentes de que as agressões verbais, como expressão da hostilidade predominante no momento dos fatos, amoldar-se-iam ao crime de injúria. 4. Ordem denegada.” (HC 135.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28.11.2016).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente